Tribunal: TJES
Processo: 0000293-30.2018.8.08.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000293-30.2018.8.08.0037
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACONIAS TORRENTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com fundamento no art. 581, XV, do Código de Processo Penal, contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, sob o entendimento de que, ultrapassado o período de prova da suspensão condicional do processo sem revogação formal, operou-se a extinção da punibilidade. O Ministério Público pugna pela anulação da sentença, ante o descumprimento de condições impostas durante o período de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é possível declarar extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, quando houve descumprimento de condições do sursis processual durante o período de prova; (
ii
) estabelecer se o decurso do prazo da suspensão condicional do processo impede a revogação do benefício, ainda que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, permite a revogação da suspensão condicional do processo quando o acusado descumpre qualquer condição imposta, desde que o descumprimento ocorra durante o período de prova. O art. 89, § 5º, do mesmo diploma legal dispõe que, expirado o prazo da suspensão condicional sem revogação, deve o juiz declarar extinta a punibilidade. Contudo, a jurisprudência do STJ, em recurso especial repetitivo (Tema 920), excepciona essa regra nos casos em que o descumprimento das condições tenha ocorrido dentro do período de prova. O STJ entende que o benefício pode ser revogado mesmo após o término do período de prova, desde que o fato motivador da revogação tenha ocorrido durante a sua vigência (REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). No caso concreto, o acusado deixou de pagar integralmente a prestação pecuniária pactuada como condição do sursis processual, inadimplência verificada dentro do período de prova (2019–2021), caracterizando descumprimento material à cláusula da suspensão condicional. A prescrição da pretensão punitiva não se implementou, pois, nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o prazo prescricional só volta a correr após a decisão judicial que revoga a suspensão condicional do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, XV; Lei nº 9.099/1995, art. 89, §§ 4º e 5º; CP, art. 112, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015 (Tema 920); STJ, AgRg no HC 632.230/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/02/2021; STJ, AgRg no HC 816.197/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/06/2023; STJ, HC 916.774/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25/04/2025; TJES, RESE 0001660-98.2014.8.08.0047, Rel. Des. Rachel Durão, julgado em 22/09/2022; TJES, RESE 0002288-26.2010.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, julgado em 13/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000293-30.2018.8.08.0037
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JACONIAS TORRENTE

Advogado(s) do reclamado: ALEX FAVORETO SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de r
ecurso em sentido estrito
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581,
X
V, do CPP
, irresignado com a sentença id.
12708464
, proferida pelo
MM. Juíza de Direito da
Vara Única d
a Comarca de Muniz Freire
, que declarou extinta a punibilidade de
Jaconias Torrente
, com fulcro no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995
.

O Ministério Público de primeiro grau, em
razões recursais
sediadas no id.
12708465
, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença, uma vez que houve descumprimento das condições impostas durante o período de prova.

Pois bem.

De início,
cumpre registar
que o
apelante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art.
12, da Lei nº 10826/2003
,
ocasião em que também houve proposta de suspensão condicional do processo.

Recebida a denúncia, e
m audiência ocorrida em
1º de julho de 2019
(termo à fl.
85
dos autos físicos),
o
j
uízo d
e origem homologou
a suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“
I)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo bimensal, para informar e justificar suas atividades profissionais, com primeira apresentação para o dia 02/09/2019;

II)
prestação pecuniária no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta

reais), sendo dividido em 02 parcelas mensais e iguais de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), vencendo-se a primeira no dia 01/08/2019 e a segunda parcela no dia 02/09/2019, sendo que o comprovante dos depósitos deverão ser juntados aos autos na data da primeira apresentação; III) Além do pagamento dessas parcelas, o valor da fiança também será perdido a título de prestação pecuniária; IV) O valor da prestação pecuniária (incluindo a fiança) será destinado à

CASA LAR, deste município,

mediante depósito na conta da entidade número 17.307.513, Agência 127, Banestes de Muniz Freire (ES)
,
devendo o acusado apresentar os comprovantes de depósito bancário, na forma do item anterior”
.

O acusado comprovou o depósito de 01 (uma) parcela no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), conforme documento de fls.
87
dos autos físicos. Consta, ainda, o comprovante de comparecimento do denunciado (as fls.
95/96
dos autos físicos).

Em despacho datado de 09 de fevereiro de 2022, conforme requerimento do Ministério Público, o juízo de origem determinou a intimação do acusado para esclarecimentos quanto ao descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Diante da ausência de manifestação do acusado, o Ministério Público requereu a revogação do benefício.

Contudo
, o
juízo de origem
proferiu sentença no id.
12708464
, declarando
a extinção da punibilidade do acusado,
c
onforme
art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995,
diante do decurso do tempo desde
a decretação da
suspensão condicional do processo. Na ocasião, destacou que
“
houve falha na fiscalização das condições da suspensão condicional do processo, tendo decorrido mais 05 anos desde a data da suspensão condicional do processo – SURSIS até o presente momento, sem que o benefício tenha sido revogado”.

Dessa forma,
importa ao presente caso delimitar quanto à possibilidade de declaração de extinção da punibilidade,

mesmo nos casos em que o descumprimento das condições impostas tenha se dado durante o período de prova.

A esse respeito, tem-se que o art. 89, § 4º, da Lei
nº 9.099/1995,
estabelece que
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”
. Em contrapartida, o art. 89, § 5º, da mesma lei, disciplina que
“
Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade”
.

Sobre a matéria, cabe
salientar que
o
Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n
º
1.498.034/RS (Tema 920)
fixou a tese de que “
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
”.

Dessa forma, não há óbice na revogação da suspensão condicional do processo, ainda que a decisão de revogação tenha se dado em data posterior,
desde que o
descumprimento
tenha se dado
ainda durante o período de prova da suspensão condicional do processo.

No presente caso, como visto, durante o
período de prova, portanto, entre agosto de 2019 e agosto de 2021, o acusado deixou de
efetuar o pagamento de uma parcela da prestação pecuniária, no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), com vencimento em 02/09/2019
,
de modo que
houve descumprimento das condições impostas à suspensão condicional do processo
ainda durante a sua vigência.

Logo,
não há que falar em extinção da punibilidade diante do decurso do prazo da suspensão condicional do processo, eis que
o suposto descumprimento das
condições que lhe foram impostas
teria se dado
durante o seu período de prova.

Nesse sentido, assim tem decidido este e. Tribunal de Justiça ao tratar da matéria:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AINDA QUE APÓS O PERÍODO DE PROVA PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 que o benefício da suspensão condicional do processo “poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. 2. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 920), firmou entendimento no sentido de que se “descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.” (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.) 3. No caso, restou incontroverso que houve o descumprimento das condições impostas durante o período de prova, porquanto restou consignado que nos meses de outubro a dezembro de 2016, o acusado não havia comparecido em juízo, violando, assim, a condição “1” que havia sido estipulada em audiência. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(RESE nº
0001660-98.2014.8.08.0047,
Primeira Câmara Criminal. Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima. Julg. Em 22/09/2022).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRREGULARIDADE COMETIDA DENTRO DO PRAZO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO 1. O acusado foi denunciado pela suposta prática do crime e embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), tendo o Ministério Público oferecido proposta de suspensão condicional do processo, sendo aceita pelo acusado, mediante as seguintes condições: a) doação da fiança recolhida, b) proibição de frequentar bares e similares, c) não ingerir bebida alcoólica, d) não se ausentar da comarca e e) comparecer mensalmente perante o serviço social e psicológico da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES (VEPEMA). 2. O primeiro comparecimento do acusado ao serviço social ocorreu em 16/05/2014, dando início ao período de prova de dois anos, no entanto, o seu último atendimento foi em 20/10/2014, o que demonstra o descumprimento da condição, quando em vigor a fase de averiguação. 3. A irregularidade praticada pelo acusado ocorreu dentro do período de prova, motivo pelo qual o benefício da suspensão condicional do processo poderia ser revogado em momento posterior. Precedente. 4. Recurso provido, para anular a sentença de extinção da punibilidade do recorrido, com o retorno da ação penal ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.

(RESE nº
0002288-26.2010.8.08.0048,
Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 13/07/2023).

Dessa forma, considerando que a sentença ora questionada é contrária ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 920, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser declarada a sua nulidade, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento, especialmente para que seja analisado o pedido do Ministério Público de revogação do benefício.

É relevante anotar que, ao contrário do sustentado pela defesa do recorrido, não há que ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, conforme
inteligência do art. 112, do Código Penal,
o prazo prescricional somente volta a correr após a sentença que revoga a suspensão condicional do processo. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. DECISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por embriaguez ao volante, com pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 2. O paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/1997. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir quando o prazo prescricional voltou a correr: se após o término do período de prova da suspensão condicional ou após a decisão judicial que revogou o benefício. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem do prazo prescricional só pode ser retomada por decisão judicial que revoga a suspensão condicional do processo. 5. No caso concreto, o prazo prescricional voltou a correr em 26/10/2021, data da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, e não houve transcurso do prazo prescricional de 3 anos entre os marcos interruptivos. 6. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o prazo prescricional não foi implementado. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento:
"1. A contagem do prazo prescricional suspenso pela suspensão condicional do processo só pode ser retomada por decisão judicial que revoga o benefício.

2. A prescrição não se implementa se o prazo entre os marcos interruptivos não for completado.
" Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 109, VI; Lei n. 9.099/95, art. 89, § 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 632.230/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; e STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023. (HC n. 916.774/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Diante de todo o exposto,
conheço

e
dou provimento
a
o recurso
ministerial,
para

anular

a
sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento
da ação penal.

É como voto.

Vitória, 26 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)